Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704073-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANUBE LAMARTINE BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV /DF em desfavor de DANUBE LAMARTINE BARBOSA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou em parte sua impugnação no tocante aos índices de correção aplicáveis ao débito. Nas razões recursais, os agravantes afirmam que o título exequendo condenou o IPREV e o DISTRITO FEDERAL a restituírem aos servidores ativos e inativos os valores retidos a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, de 25/02/2014 até maio/2023. Sustentam que há excesso de execução, uma vez que a decisão hostilizada determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, quando os débitos tributários deveriam ser atualizados pelo INPC até fevereiro/2017, e pela Selic a partir de março/2017, em observância ao entendimento dos Tribunais Superiores, em especial o Tema 905 do STJ e a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de RPVs ou seu levantamento e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que a pretensão apresente risco de dano e haja probabilidade do direito alegado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo crédito foi reconhecido no título judicial formado na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, nos termos do acórdão no 1667287, devendo o DISTRITO FEDERAL restituir aos servidores os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, devidos desde 25/02/2014. O cumprimento da sentença é relativo ao período compreendido entre 25/02/2014 até maio/2023, apontando os agravantes o excesso de R$ 1.134,65. A insurgência recursal limita-se a estabelecer se a SELIC deve ser adotada a partir de março/2017, como afirmam os agravantes, ou a partir de 09/12/2021 como determinado pelo MM. juiz a quo. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa ao presente desate: “(...) Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 192054718: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” (...) Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices, o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 192054725 e ID 197406567 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até dezembro/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/04/2023 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 197406567, para o período de 25/02/2014 a 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 221256419 e o ressarcimento das custas processuais de ID 192054723”. (ID 223725065 dos autos de referência) Pois bem. Quanto aos índices de correção, restou consignado no julgamento do Tema 905 do STJ que, tratando-se de condenações de natureza previdenciária, o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC, ressalvando a adoção da previsão legal da entidade tributante para a correção de seus créditos. A Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal já dispunha o INPC como índice de correção dos créditos tributários. Não obstante o advento da EC 113/2021, que regulamentou a aplicação da TAXA SELIC aos débitos da União, observa-se que o Distrito Federal já havia editado nova Lei Complementar dispondo que a partir da data da sua entrada em vigor (dia 01/06/2018), a SELIC seria utilizada para a correção dos débitos tributários (Lei Complementar n. 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001). Assim, constata-se aparente erronia no comando judicial quanto ao termo a quo de incidência da taxa Selic, impondo-se a suspensão do processo para definir o marco inicial de sua aplicação para posterior elaboração dos cálculos pelo Contadoria do juízo. Diante do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso até julgamento do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator